Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711432-71.2021.8.07.0000 Agravante(s) WALTER ALBUQUERQUE MELLO E OUTRO (A) Agravado(s) DISTRITO FEDERAL E OUTRO (A) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walter Albuquerque Mello e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão (ID origem 83113225) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0705378-69.2020.8.07.0018) movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, acolheu “PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF para fixar como devido o valor R$183.109,27 (cento e oitenta e três mil, cento e nove reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 166.462,97 o valor principal e R$ 16.646,30 os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão de ID 74429321, atualizado até 05/11/2020, conforme planilha de ID 79029715”. Em suas razões recursais (ID 24966229), os agravantes se insurgem contra o índice aplicado para correção monetária do débito exequendo, bem como acerca da possibilidade de cobrança de honorários relativos à fase de conhecimento. Para tanto, sustentam, em suma, que “o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido”. Afirmam que o “tribunal proferiu sentença condicionada que transitou em julgado, restando garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE”. Diz que “a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada. Antes a prestigia, assim como presta obséquio à força normativa da Constituição, especialmente aos seus arts. 5o, XXII, XXXVI, e 102, § 2o, impondo-se, por conseguinte, o provimento do presente recurso, sob pena de ofensa a tais dispositivos e aos arts. 502 e 503, ambos do CPC”. Tece considerações acerca da natureza jurídica da matéria relativa aos juros de mora e correção monetária. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal”. Pontua que “não se poderia exigir do(s) agravante(s) outra postura senão a concordância com os cálculos realizados com a aplicação da TR, porque este era o índice vigente, à época. Todavia, a partir da modificação do estado do direito vigente, deixou de sofrer ele os efeitos da preclusão, eis que, vale repetir, a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC”. Pondera, quanto à cobrança de honorários relativos à fase de conhecimento, que, “ao excluir os citados honorários ao fundamento de que não seria possível sua execução em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e de expressa violação ao art. 85,§ 3o do CPC e art 100, § 8o da CF/88, não observou que ao agravante é facultado escolher onde executar seus autônomos honorários de sucumbência. In casu, o agravante decidiu perseguir tal verba nos autos do cumprimento individual da sentença, ex vi do disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94”. Aduz que “o art. 85, § 4o, II, do CPC, é peremptório no sentido impor a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação do julgado ilíquido, de sorte que restando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência, como no caso, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu, devendo a norma em foco ser observada mesmo fora dos autos da ação principal, como no caso”. Conclui que “não há falar em desconformidade aos percentuais previstos no artigo supramencionado quando se tratar de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, pois os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado, impondo à parte e ao seu patrono a obrigatoriedade de litigar coletivamente, haja vista o direito de ação ser um direito disponível”. Arremata afirmando que “andou mal a decisão agravada ao aplicar o disposto no art. 100, § 8o, da CRFB/88, pois o fracionamento vedado pela norma tem alcance restrito, qual seja, vedar a expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor numa mesma ação. Também sua incidência, em relação aos honorários advocatícios, limita-se aos de natureza contratual, sendo que, na hipótese vertente, a verba perseguida tem natureza sucumbencial, hipótese que atrai a incidência da Súmula Vinculante n. 47/STF, na linha da pacífica jurisprudência da Suprema Corte”. Requer, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal, para determinar que o feito de origem seja remetido “à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como, para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 24966231). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se extrai a urgência necessária à concessão da medida liminar. A uma, porque a simples alegação genérica quanto ao caráter alimentar da verba exequenda, na origem, não se afigura suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte. A duas, porque a análise acerca da adequação dos cálculos realizados pela douta Contadoria Judicial demanda aprofundada análise dos documentos coligidos aos autos, o que, para além de se revelar incompatível com o presente instante processual, deve ser realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A três, não se extrai, da r. decisão agravada, risco de expedição de precatórios ou de RPV em valores aquém daqueles realmente devidos, tendo em vista que o próprio Juízo de origem condicionou a prática dos atos necessários ao pagamento do débito à preclusão do ato judicial recorrido. A reforçar essa constatação, em consulta aos sistemas informatizados deste e. Tribunal, verifica-se que foi conferido efeito suspensivo pelo eminente Des. João Egmont nos autos do Agravo de Instrumento n. 0709595-78.2021.8.07.0000, que foi interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão agravada, o que denota a ausência, neste instante, de risco de adoção, pelo Juízo de origem, de atos relativos ao pagamento do débito exequendo. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora